Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-62.2018.8.11.0010
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002011-62.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORIVAL GOMES FERREIRA - CPF: 925.878.011-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 306 DO CTB – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA –ACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO DOS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – DOSIMETRIA RETIFICADA –

APELO PROVIDO
.

Verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como das circunstâncias agravantes e da sanção pecuniária, impõe-se retificar a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pela Defesa almejando ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Lorival Gomes Ferreira
à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 306,
caput
, CTB.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que a culpabilidade foi negativada porque o apelante não possuiria Carteira Nacional de Habilitação, porém tal documento foi juntado nos autos. Na sequência, aponta desproporcionalidade no desvalor atribuído aos antecedentes e à reincidência, bem como à pena de multa. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a negativação da culpabilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, sinaliza o parcial provimento do recurso, apenas para neutralizar o vetor “
culpabilidade
”.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Lorival Gomes Ferreira
foi condenado à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 306,
caput
, CTB.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que a culpabilidade foi negativada porque o apelante não possuiria Carteira Nacional de Habilitação, porém tal documento foi juntado nos autos. Na sequência, aponta desproporcionalidade no desvalor atribuído aos antecedentes e à reincidência, bem como à pena de multa. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

O apelo comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão recursal cinge-se, de modo geral, à dosimetria da pena do acusado, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à autoria e materialidade delitiva, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Ao quantificar a sanção, assim se manifestou a autoridade de primeiro grau:

“A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade é elevada
, uma vez que o réu
não possui Carteira Nacional de Habilitação
; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra
condenação por dois crimes
, com o trânsito em julgado. Assim, valoro uma condenação como maus antecedentes e a outra, como reincidência; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há elementos para valoração da personalidade do réu, razão pela qual deixo de sopesar em seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, fixo-lhe a
pena base
em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
, multa e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Não concorrem atenuantes.

Concorre a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), razão pela qual
agravo a pena em 05 (cinco) meses
, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, multa e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, que na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena dosada.

A pena de
multa
guarda a decida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, arbitro a multa em
196 (cento e noventa e seis) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu é multirreincidente.

Não há falar em substituição de pena ou sursis, uma vez que o réu é reincidente, não preenchendo os requisitos legais.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena, através da competente audiência admonitória.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido concedido nesta sentença substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como por não existirem motivos ponderosos a custódia preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor ou a suspensão da habilitação, caso seja condutor, por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB”
(
sic
, destaques apostos).

De início, fazendo coro à defesa e ao
Parquet
, cumpre destacar que o apelante de fato apresentou sua CNH ainda ao tempo da fase inquisitiva. Conforme se verifica ao id. 58031537, o documento de habilitação foi exibido à autoridade policial, sendo, portanto, descabido conjecturar de sua ausência para elevar a pena basilar.

Igualmente, vê-se que a sanção foi agravada próximo ao triplo da pena mínima apenas com arrimo na culpabilidade e nos antecedentes, o que, a nosso aviso, vulnera a proporcionalidade.

Nesse contexto, afasta-se o desvalor atribuído à culpabilidade e majora-se a pena-base em 1/6 (um sexto) por conta de uma das condenações anteriores proferidas em desfavor do apelante. Resta a sanção inicial fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase do cálculo, também se revela desproporcional o acréscimo de 05 (cinco) meses à título de reincidência, sobretudo a se considerar a reprimenda basilar ora retificada. Assim, uma vez mais aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para fins de reprovabilidade da reincidência, de modo que a pena-intermediária alcança a monta de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, o que, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, lhe confere ares de definitiva.

Mantém-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

À luz dos argumentos já delineados, a reforma da dosimetria desvela igualmente e necessidade de retificação da sanção pecuniária, arbitrada em patamar de todo imoderado. Dessa forma, respeitada a simetria com as frações de recrudescimento inoculadas nas duas primeiras etapas dosimétricas, encontra-se o
quantum
de 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo,
dou provimento
ao recurso para reformar a dosimetria da pena, impondo ao apelante a sanção 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020